Tribunal: TJDFT
Processo: 0754779-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0754779-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA PACIENTE: HELIO BARBOSA DE CARVALHO NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por MARCOS ADRIANO DA SILVA em favor de HÉLIO BARBOSA DE CARVALHO NETO, preso preventivamente no dia 20/12/2023, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante no 0717573-20.2023.8.07.0006, que tramita perante a Vara Criminal de Sobradinho, tendo o Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva. O pedido liminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial (ID 54705970). É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que a insurgência do impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva do paciente HELIO BARBOSA DE CARVALHO NETO. Contudo, em consulta ao processo principal na origem, verifica-se que o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho revogou a prisão preventiva do ora paciente, por não verificar os requisitos necessários para a sua manutenção (ID 182824716 – processo de origem). Assim, diante da expedição de alvará de soltura do paciente pela própria autoridade apontada como coatora, é evidente que não mais subsiste os fundamentos da impetração do habeas corpus, razão pela qual o presente remédio constitucional se encontra prejudicado. Com essas considerações, com fundamento no art. 89, inciso XII do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus e por consequência extingo o processo sem resolução do mérito. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Intimem-se e dê-se vistas a Procuradoria de Justiça para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora